Tribunal: TJPA
Processo: 0827540-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827540-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS DINIZ LIMA FERNANDES

AGRAVADO: MARIA ANGELICA ALMEIDA DE MEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ABSORVIDO PELO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERO PETICIONAMENTO INEFICAZ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito com medidas constritivas.

2.

O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida por longo período (aproximadamente 13 anos) e da inexistência de atos efetivos de constrição, apontando violação ao art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência prolongada de citação válida e de constrição patrimonial, ainda que haja reiterados requerimentos do exequente, é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime da prescrição intercorrente, previsto no art. 921 do CPC, estabelece que, após tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, findo o qual retoma-se o curso do prazo prescricional.
5. O mero peticionamento do exequente, sem resultado útil, não interrompe nem suspende o prazo prescricional, sendo indispensável a efetiva citação ou constrição patrimonial, conforme tese firmada no Tema 568 do STJ.
6. A perpetuação da execução por diligências infrutíferas viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.
7. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ quando a ausência de resultado útil decorre do insucesso na localização do devedor ou de bens, submetendo-se o caso ao regime específico da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente se configura após o decurso do prazo legal, iniciado automaticamente com a tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, independentemente de decisão formal de suspensão. 2. O mero requerimento de diligências pelo exequente não interrompe nem suspende o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 487, II, e 921.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Além do presente recurso de Agravo de Instrumento, há, nos autos, Agravo Interno (ID 35004615), cuja apreciação dar-se-á
em conjunto.

Recurso do Agravo de Instrumento
já conhecido
(ID 34224830).
Passo a relatar
e a
apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DOUGLAS DINIZ LIMA FERNANDES
contra decisão interlocutória prolatada nos autos da execução de título extrajudicial (Processo nº 0001872-78.2008.8.14.0301), que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas (ID 159487004).

Em suas
razões recursais
(ID 32368736), o agravante sustenta
a
ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a execução permaneceu por aproximadamente 13 anos sem citação válida, por desídia exclusiva da exequente;
a
violação ao art. 921, §4º-A, do CPC e ao princípio da duração razoável do processo;
a
inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora não decorreu de entraves do Judiciário, mas de inércia da parte exequente;
a
existência de contradição na decisão agravada ao permitir atos constritivos em processo supostamente prescrito;
o
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa em razão do lapso temporal excessivo. Ao final, requereu o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução .

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática (ID 34224830), ao fundamento de ausência de demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou irreparável .

Irresignado, o agravante interpôs
agravo interno
(ID 35004615), reiterando os argumentos de mérito e pugnando pela reforma da decisão que indeferiu a tutela recursal .

Em
contrarrazões
(ID 34957385), a agravada sustenta
a
inexistência de inércia, tendo promovido regularmente o andamento processual;
que
a demora na citação decorreu de dificuldades na localização do executado e da morosidade do Judiciário; e
a
incidência da Súmula 106 do STJ. Requereu o desprovimento do recurso .

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, decido que o A
gravo Interno,
de ID 35004615
, resta prejudicado
, uma vez que a análise do mérito do presente agravo de instrumento absorve integralmente a insurgência deduzida contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir a ocorrência de prescrição intercorrente, à luz do art. 921 do CPC, diante da prolongada ausência de citação válida e da alegada inércia da exequente.

A análise da matéria deve observar interpretação sistemática do
art. 921 do CPC
, especialmente à luz do julgamento, materializado no Acórdão 1887531, 07070752720218070007, 2ª Turma Cível, publicado no DJE: 16/7/2024, pelo TJDFT, segundo o qual fixou as seguintes diretrizes:

-
a suspensão do processo executivo e do prazo prescricional tem início automático
a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens
, desde que o exequente tenha sido devidamente intimado;

-
inicia-se, a partir daí,
um único período anual de suspensão
, sendo irrelevante eventual decisão judicial posterior determinando a suspensão;

-
escoado esse prazo de 1 (um) ano,
o prazo prescricional retoma automaticamente seu curso
, independentemente de arquivamento formal dos autos;

-
requerimentos reiterados de diligências pelo exequente
não possuem efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição
, ainda que apreciados pelo juízo;

- uma vez retomado o curso do prazo prescricional, sua contagem se dá pelo mesmo prazo da pretensão executiva, nos termos do art. 206 do Código Civil e da Súmula 150 do STF.

Tal orientação afasta a compreensão tradicional que condicionava a prescrição intercorrente à demonstração de inércia absoluta, adotando critério objetivo, centrado na ausência de resultado útil das diligências executivas.

No caso dos autos, conforme delineado nas razões recursais, houve tentativa frustrada de citação ainda em 2011, sem que se lograsse êxito na localização do executado por longo período .

A partir desse marco, e considerando a ausência de localização de bens penhoráveis ou efetiva constrição patrimonial, impõe-se reconhecer que se iniciou o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, §1º, do CPC; que transcorrido esse período sem alteração substancial do quadro processual, o prazo prescricional retomou seu curso; e que sucessivas manifestações da exequente, consistentes em requerimentos de diligências, não possuem o condão de interromper ou suspender novamente a prescrição, por não se traduzirem em efetiva constrição patrimonial.

Com efeito, ainda que a agravada tenha protocolizado diversas petições ao longo do tempo, conforme sustenta em contrarrazões , tais atos não se mostram aptos a impedir o curso da prescrição intercorrente.

Isso porque o sistema processual não admite a perpetuação indefinida da execução mediante simples reiteração de pedidos infrutíferos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a
Tese 568
decidindo que
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo...
E ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente,
o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional
. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1º, do CPC,
é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, o que eternizaria a solução da lide
. Entendimento consignado no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021.
PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECURSO DE UM ANO
. LEI 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSOS REPETITIVOS.
TESE 568
.
EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE
. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. 1.
Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil - CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente
. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". Todavia,
o termo inicial passa a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo
(art. 921, § 4º, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC). 4. A presente ação executiva se lastreia em cédula de crédito bancário, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens". 6. Ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1º, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, o que eternizaria a solução da lide.
7. A decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano em decorrência da não localização de bens penhoráveis do executado tomou efeito em 05/11/2019. Logo, o decurso do prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 06/11/2020 e foi prolongado até 06/11/2023. A prescrição intercorrente se consumou. 8. Não há que se falar em desconsideração da fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 prevista no art. 3º da Lei 14.010/2020: a prescrição intercorrente só se iniciou após o término da vigência desse dispositivo. 9.
Após o termo inicial da prescrição, várias outras diligências foram deferidas e reiteradas. Contudo, nenhuma delas obteve êxito: não houve a interrupção do prazo
. 10. Apelação conhecida e não provida.
(TJDFT- Acórdão 1875046, 00450632520138070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024)

Outro ponto controverso é quanto a incidência da Súmula 106 do STJ pressupondo-se que a demora decorra exclusivamente de falhas do aparato judiciário.

No presente caso, o prolongado insucesso na localização do executado e de bens penhoráveis, sem resultado útil ao processo executivo, atrai a disciplina específica do art. 921 do CPC, que estabelece regime próprio para a prescrição intercorrente. Logo, não se mostra adequada a aplicação automática do referido enunciado sumular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para:

1.

reconhecer a prescrição intercorrente
;

2.

extinguir a execução de origem
, com fundamento no art. 487, II, do CPC;

3.

julgar prejudicado o agravo interno de ID 35004615
.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026